Tribunal: TJSP
Processo: 1024563-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 'Serasa Limpa Nome'. Sentença de extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à corré Recovery do Brasil Consultoria S/A, e de procedência parcial no tocante ao corréu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, para declarar a inexigibilidade do débito controvertido. Irresignação da parte autora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 'Serasa Limpa Nome'. Sentença de extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à corré Recovery do Brasil Consultoria S/A, e de procedência parcial no tocante ao corréu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, para declarar a inexigibilidade do débito controvertido. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inexistente dano moral na espécie. O simples fato de o consumidor ter sido cobrado por débito já prescrito ou indevido não é fundamento, por si só, para a formulação de pedido indenizatório. Nome do requerente que não chegou a ser negativado. Plataforma de renegociação de débitos 'Serasa Limpa Nome', de acesso exclusivo às partes. Ausência de prova de redução do 'score' de crédito por culpa do corréu apelado. Verba honorária em favor da Patrona da parte autora que, 'in casu', não pode ser fixada adotando-se o valor da causa como base de cálculo, em razão da parcial procedência da ação. Correta a fixação por equidade, nos termos do art.85, §8o, tendo em vista o diminuto proveito econômico obtido. Fixação dos honorários em R$1.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando a pretendida majoração. Sentença mantida. Honorários advocatícios devidos à parte ré apelada majorados para o importe de 12% sobre a base de cálculo adotada na r. sentença, qual seja, metade do proveito econômico obtido, ressalvada a exigibilidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.